Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao ora agravado. Sustenta, em síntese, que o agravado é proprietário de três bens imóveis, sendo que um deles foi adquirido após a decisão que concedeu o benefício. Afirma ser “evidente que o devedor possui condições financeiras distante da grande maioria da população que aufere parcos rendimentos e não pode ser considerado pessoa pobre na acepção jurídica dos termos.” Pede a reforma da decisão e a revogação da gratuidade concedida ao agravado. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso tempestivo. Preparo dispensado.
III. Nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: (...) III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Esse é exatamente o caso dos autos, por se tratar de processo em fase de cumprimento de sentença e porque a decisão é capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
IV. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos, que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas.
V. O art. 98, § 3o, do CPC dispõe que: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
VI. No caso dos autos, o agravante comprovou que o agravado é proprietário de 3 (três) imóveis, conforme certidões de matrícula de IDs de origem nos 125115259 e seguintes. Todos os imóveis são quitados, sendo que o último foi adquirido à vista, sem necessidade de financiamento e após a decisão que concedeu a gratuidade de justiça. O fato de o imóvel ter sido adquirido na constância de casamento em regime de comunhão parcial de bens em nada ajuda o agravado. Ao contrário, se é certo que o imóvel não é integralmente de propriedade do agravado, não menos certo é que as despesas da vida também são compartilhadas pelo casal. Demais disso, verifica-se que o agravado é funcionário público, Auditor de Controle Interno, com salário que ultrapassa os R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais. Portanto, mostra-se mais do que evidente que o agravado não é pessoa pobre ou necessitada na acepção jurídica do termo, não fazendo jus à manutenção do benefício da gratuidade de justiça.
VII. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para revogar a concessão da gratuidade de justiça ao agravado.
VIII. Sem custas e sem honorários de advogado, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.